Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O desvio de função, embora juridicamente inidôneo para o reenquadramento funcional do servidor público, assegura a percepção da remuneração do cargo cujas atribuições são efetivamente desempenhadas, sob pena de locupletamento ilícito da Administração Pública.
II. Cabe ao servidor público demonstrar, mediante provas conclusivas aptas a se sobreporem à presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos, o desvio de função alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Não demonstrada a existência do desvio de função alegado pela servidora pública, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de pagamento de diferença remuneratória.
IV. Apelação desprovida.